Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PEDIDO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. RECUSA. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Pelo Princípio da Legalidade estrita, a atividade da administração pública está atrelada aos postulados legais, isto é, descabe extrapolar os preceitos normativos.
- É vedado ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
- O art. 4o, da Lei n. 5.547/2015, estabelece que a Viabilidade de Localização “é concedida com base na legislação de uso e ocupação do solo, em relação a aspectos tanto urbanísticos quanto ambientais, de horário de funcionamento e de preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade”.
- No caso, a atividade da requerente - cuja especificação é “COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (Classificação CNAE 4530-7/01)” - somente é autorizada a ser exercida nos locais informados na Tabela de Usos e Atividades – LUOS DF USO COMERCIAL, Anexo I, da LC 948/2019, atualizada pela Lei n. 1.007/22 e regulamentada pelo DECRETO no. 43.374, de 31/05/2022. E nessa tabela, não consta a permissão para a localização pretendida (CSIIR 1 NO).
- Não se constata ilegalidade na conduta da administração pública que indefere pedido de viabilidade de localização com fundamento em regulamentação específica sobre a área onde se pretende implementar a atividade econômica.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.